Tribunal: TJDFT
Processo: 0728622-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728622-13.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LIQUIDAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO. TITULAR. CRÉDITO. 1. O sindicato atua como substituto processual com legitimidade ativa extraordinária para atuar na defesa dos interesses da categoria que representa e propor o cumprimento de sentença coletiva. 2. Tratando-se de sentença proferida em ação coletiva de caráter genérico, sua execução pressupõe a individualização de cada um dos titulares individuais, e a comprovação de que se enquadra à situação jurídica estabelecida no título judicial exequendo. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, 6o, 7o, 373, §1o, 524, §§ 3o, 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o encargo probatório acerca da individualização da titularidade ao direito deferido na ação coletiva deve recair sobre o recorrido, à luz dos princípios da boa-fé, da lealdade da cooperação, do equilíbrio entre as partes e da distribuição dinâmica do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 5o, 6o, 7o, 373, §1o, 524, §§ 3o, 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das razões recursais, no sentido do equívoco na distribuição do ônus probatório demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula daquela Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012